Tribunal: TJDFT
Processo: 0741038-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DO FINALISMO APROFUNDADO. APLICABILIDADE. VULNERABILIDADE FÁTICA. VERIFICADA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. COMPETENTE. SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1."O CDC optou por proteger tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica. Todavia, há razoável consenso de que a pessoa natural, ainda que bem informada e com boas condições financeiras, possui maior vulnerabilidade do que a pessoa jurídica. A teoria do finalismo aprofundado foi construída para resolver a questão das pessoas jurídicas que atuam no mercado como fornecedores, mas que também se relacionam com outras empresas para comprar produtos e serviços diversos em situações de evidente inferioridade. Nessa linha de raciocínio, afirma-se que, enquanto a vulnerabilidade da pessoa jurídica deve ser demonstrada para a incidência do CDC, a vulnerabilidade da pessoa natural é presumida, não requer qualquer debate ou demonstração. Considera-se também que, além de interesses materiais, a pessoa natural possui interesses existenciais – decorrentes dos direitos da personalidade -, que são considerados tanto pela Constituição quanto pelo CDC. (...) Assim, em relação a qualquer debate sobre a incidência do CDC, deve, em virtude da perspectiva constitucional apontada, assumir interpretação restritiva em relação às pessoas jurídicas que atuam no mercado. O critério da vulnerabilidade em concreto (finalismo mitigado) para os casos difíceis se mostra mais adequado que o exame da destinação fática e econômica. Também deve prevalecer em relação à antiga corrente doutrinária que discutia a circunstância de o produto ou serviço adquirido caracterizar-se como insumo ou incremento da atividade econômica desenvolvida pelo comprador. Isso porque inúmeras dúvidas e divergências podem surgir quanto ao entendimento jurídico do significado insumo, incremento ou qualquer outro termo que se utilize para delimitar e melhor compreender o conceito de destinatário final." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Forense: Rio de Janeiro, 2022, p. 7-9)
2. O Superior Tribunal de Justiça prestigia o finalismo aprofundado ou finalismo mitigado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se a presença da vulnerabilidade em três perspectivas, de acordo com a classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional).
3. Na hipótese, ao importar produtos por meio do Aeroporto Internacional de Guarulhos, a única opção é contratar os serviços de armazenagem da agravada para a finalização do despacho aduaneiro. Ou seja: não há liberdade de escolha na contratação. É obrigada a anuir com todos os termos e valores fixados unilateralmente pela agravada, sem opção de finalizar o contrato quando o valor ultrapassa o limite da sua capacidade financeira. Há vulnerabilidade fática.
4. Verificada a condição de consumidora da agravante, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Assim, o foro do domicílio do autor é competente para conhecimento e julgamento da demanda (art. 101, I).
5. O Setor de Indústria e Abastecimento foi incluído na Região Administrativa do SIA – RA XXIX (art. 1o, da Lei Distrital 3.618/2005). Referido setor permanece compreendido na Circunscrição Judiciária de Brasília (art. 2o, da Resolução 15/2014). A decisão deve ser reformada.
6. Recurso conhecido e provido.